Tribunal: TJPA
Processo: 0804810-86.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10279 - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804810-86.2021.8.14.0000

RECORRENTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO REGIMENTAL. ART. 28, INCISO VII, “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA

2-

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 20/04/2021 (terça-feira) conforme ID 5254396, iniciando o prazo recursal em 22/04/2021(quinta-feira) e terminando em 26/04/2021 (segunda-feira), primeiro dia útil após o término do prazo. Entretanto, o pedido de reconsideração foi cadastrado em 28/04/2021, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

3-

A formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

4-

RECURSO NÃO CONHECIDO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de reconsideração recebido como Recurso Administrativo interposto por PORTE ENGENHARIA LTDA. em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do TJE/PA que determinou o ARQUIVAMENTO da Reclamação Disciplinar instaurada em desfavor da Magistrada TANIA BATISTELO, Juíza de Direito Titular da 5ª Vara do Juizado Cível da Comarca de Belém/Pa, por não restar configurada a ocorrência de qualquer das hipóteses que possibilitassem a intervenção do órgão censor local.

Ao manter a decisão atacada (decisão publicada no Diário da Justiça no dia 19.04.2021), a Corregedoria de Justiça consignou que o pedido de reconsideração formulado se limita a reiterar o mesmo conteúdo que já havia sido apreciado, sem fatos novos capazes reformar ato.

O pedido de reconsideração foi apresentado em 28.04.2021, no qual o recorrente aduz que a conduta da magistrada é eivada de irregularidades e o
error in procedendo
teve início com a ordem do juízo que ignorou a carta fiança do Banco do Brasil apresentada pela reclamante nos autos do cumprimento de sentença, no valor de 29.886,06 (vinte e nove mil e oitocentos de oitenta e seis Reais e seis centavos).

Ressalta que informou ao Juízo sobre a dubiedade de ordem que resultou no bloqueio do dobro do valor citado. Contudo a magistrada teria proferido reiteradas decisões no sentido de que cabia à requerida solucionar a questão, sendo a reclamada prejudicada pelas irregularidades no procedimento judicial.

Por fim, pugnou pela reconsideração da decisão que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar e, eventualmente, no caso de manutenção da decisão, pelo recebimento do pedido como recurso administrativo, na forma do art. 10 da Resolução nº135, de 13 de julho de 2011 do CNJ, de acordo com o princípio da fungibilidade.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso em análise não deve ser conhecido por ser intempestivo.

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 28, VII, b do Regimento Interno do TJE/PA, senão vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela E.R. n.º 07 de 26/01/2017).

b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018).

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 20/04/2021 (terça-feira) conforme ID 5254396, iniciando o prazo recursal em 22/04/2021(quinta-feira) e terminando em 26/04/2021 (segunda-feira), primeiro dia útil após o término do prazo. Entretanto, o pedido de reconsideração foi cadastrado em 28/04/2021, fora do prazo regimental que é de 5 (cinco) dias a contar da intimação do ato.

Ressalta-se que a formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO ?b? DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 127), iniciando o prazo recursal em 21/11/2018 (quarta-feira) e terminando em 26/11/2018(segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo que foi domingo). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/11/2018 (fls. 128), fora do prazo legal que é de 5 dias a contar da intimação do ato, encontrando-se intempestivo.

2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, uma vez que a Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme §2º do art. 66.

3.Precedente do CNJ e deste Egrégio Conselho.

4.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(2020.00882877-12, 212.598, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2020-03-11, Publicado em 2020-03-13).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ser intempestivo.

É como voto.

Belém, 28 de julho de 2021.

Belém, 30/07/2021